Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que homologou a desistência da reclamação e condenou os reclamantes a pagar as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os reclamantes devem ser condenados a pagar as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
4. Inexiste razão para aplicar-se analogicamente o art. 290 do Código de Processo Civil, que trata do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais, se o caso concreto versa sobre desistência e há dispositivo normativo expresso sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“As despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.